Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. APURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECÍFICA. DIREITO À AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise da cassação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada apuração, na perícia contábil realizada, o valor do ativo imobilizado. 1.1. O perito nomeado afirmou ser impossível precisar o valor do ativo imobilizado, porque não detém expertise para tanto, sendo necessária a atuação de engenheiro civil para tanto. 1.2. Tal circunstância não foi examinada pelo Juízo a quo, importando tal omissão em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de índole constitucional.
2. Em tal conjuntura, ocorreu erro in procedendo, de sorte que necessária a cassação da r. sentença, a fim de que seja oportunizada a necessária produção e prova pericial.
3. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.